Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que deu provimento, em parte, à apelação, para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, reduzir a pena do embargante e fixar o regime prisional semiaberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão quanto ao regime prisional fixado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 135164, Primeira Turma, julgado em 23-04-2019; STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; Dcl nos EDcl no Resp 1457131/PE, relator o eminente Min. Jorge Mussi, 5a Turma, 22.11.16.